Tribunal: TJBA
Processo: 8001109-87.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001109-87.2025.8.05.9000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: JOSEFA MUNIZ BARRETO Advogado(s): RAFAEL ADEODATO GARRIDO AGRAVADO: BANCO BMG SA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PENSÃO POR MORTE PREVIDENCIÁRIA. RENDA EQUIVALENTE A UM SALÁRIO MÍNIMO. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO. RECURSO PROVIDO. A pessoa natural que aufere rendimentos equivalentes a um salário mínimo, comprovadamente responsável pelo sustento familiar, faz jus à concessão do benefício da justiça gratuita, pois demonstrada a insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência. Presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, salvo prova em contrário. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8001109-87.2025.8.05.9000 ,em que é agravante JOSEFA MUNIZ BARRETO e agravado BANCO BMG SA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça 09